Tribunal: STF
Processo: AO 2343
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Ação Originária. Responsabilidade Solidária. Extinção do Processo de Execução. Restituição de Valores Penhorados. 



      I. Caso em exame



    1. Ação originária autuada no Supremo Tribunal Federal (STF) com fundamento no art. 102, inc. I, al. “n”, da Constituição da República, a partir da interposição de recurso de apelação por Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. e VRG Linhas Aéreas S.A., e do reconhecimento de impedimento e/ou suspeição de mais da metade dos integrantes do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima.



    2. A controvérsia teve início em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra a Viação Aérea Rio-Grandense (Varig S.A.), cujo cumprimento de sentença foi frustrado pela falta de bens da executada. A partir da alegação de que a Gol incorporou a VRG Linhas Aéreas S.A., ocorreram penhoras sobre contas da Gol. Referida empresa, então, opôs embargos de terceiros alegando ilegitimidade passiva, que foi reconhecida, em sede de apelação, pelo TJRR. Na oportunidade, ainda foi reconhecido que o crédito da parte exequente deveria ser habilitado junto ao processo de recuperação judicial da Varig.



    3. Os exequentes optaram por não habilitar o crédito no processo de recuperação judicial da Varig e requereram a extinção da execução/cumprimento de sentença. O pedido de extinção foi acolhido, mas não foi determinada a restituição, em favor das apelantes, dos valores que haviam sido penhorados em suas contas bancárias.



      II. Questão em discussão



      4. Há duas questões em discussão: (i) se o exequente pode, sem o consentimento da parte contrária, desistir da execução/cumprimento de sentença; e (ii) se, com a homologação da desistência, é possível a manutenção dos atos constritivos realizados anteriormente, como a penhora de valores nas contas da Gol e VRG, ora apelantes.



      III. Razões de decidir



     5. O princípio da disponibilidade da execução permite ao credor desistir da demanda executiva sem anuência do executado.



     6. Extinto o processo de execução/cumprimento de sentença sem resolução de mérito, a pedido do exequente, impõe-se a desconstituição dos atos constritivos realizados e a restituição dos valores penhorados às empresas apelantes.



      IV. Dispositivo



     7. Recurso de apelação provido.



    ____________________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. “n”; CPC, 1973, art. 267, inc. VIII; Lei nº 11.101, de 2005, art. 60, parágrafo único.



    Jurisprudência relevante citada: STF, AO nº 2.497-AgR/RO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, (2021); STJ, REsp nº 1.769.643/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, (2022).



Relatório



    1. Trata-se de ação remetida a este Supremo Tribunal Federal e autuada como ação originária, com fundamento no art. 102, inc. I, al. “n”, da Constituição da República.



    2. Na origem, Ronilda Sandra Barrio Alves Gursen de Miranda e Alcir Gurcen de Miranda ajuizaram ação de indenização por perdas e danos materiais e morais contra a Viação Aérea Rio-Grandense (Varig S.A.) (e-doc. 9, p. 6-28). 



    3. Seguido o trâmite processual, inclusive com apresentação de contestação pela Companhia Nacional de Seguros (CNS) enquanto denunciada à lide, em 1999, o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível do Estado de Roraima proferiu sentença, mediante a qual julgou parcialmente procedente a ação, “condenando as requeridas ao pagamento dos danos materiais suportados pelos autores, a serem apurados em liquidação de sentença, condenando outrossim a requerida Varig S/A ao pagamento de 200 (duzentos) salários mínimos, a título de indenização por danos morais, devidamente corrigidos desde o evento danoso” (e-doc. 10, p. 241). 



    4. Iniciada a fase de cumprimento da sentença (e-doc. 12, p. 193), foram frustradas as tentativas de constrição de valores da empresa executada. Os exequentes, então, peticionaram informando a liquidação da Varig S.A. e que ela estaria operando com o nome VRG Linhas Aéreas S.A., empresa incorporada ao Grupo Gol. Assim, realizou-se novo bloqueio, no valor de R$ 109.748,02, que recaiu sobre o CNPJ da GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A., a qual também passou a integrar o polo passivo da ação (e-doc. 27, p. 25, p. 27). Interposto agravo de instrumento, foi desprovido.



    5. Em razão do bloqueio de valores em conta, em 2009 foram opostos embargos de terceiros pela Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A., autuados sob o nº 001009212737-1. A parte embargante alegou sua ilegitimidade passiva e questionou a constrição realizada, bem como requereu a suspensão dos atos executórios. O Juízo entendeu que tanto a controladora quanto a controlada respondiam de forma solidária pelas obrigações contraídas pela Varig S.A., julgando improcedentes os embargos de terceiro, em decisão assim sintetizada:



    “O Embargante fundamenta o seu pedido baseando-se na sua ilegitimidade passiva por ser apenas holding controladora da empresa VRG Linhas Aéreas S/A, apesar de pertencer ao mesmo grupo econômico.



    Analisando tais argumentos em confronto com o processo originário, verifico, não assistir razão nas suas alegações, haja vista conforme esclareceu a embargante as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico (...), portanto, responsabilidade solidária, não havendo desta forma que se atribuir os riscos do serviço à parte vulnerável.



    Com efeito, por se tratar de relação de consumo, entendo não ser possível estabelecer diferença entre as empresas, por se encontrarem no mercado com a mesma identidade e se utilizarem da mesma estrutura funcional, material e ostentam a mesma logomarca.



    Em resumo: a demandada possui idoneidade para atender ao pleito do embargado/exequente, tendo em vista que possui responsabilidade solidária decorrente da prestação no mercado de consumo.



    Do exposto, julgo improcedente a ação nos termos do art. 269, I do CPC, condenando a embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios que, atendendo ao disposto no art. 20 do CPC, fixo em 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa. Com relação a peça de fls. 281/282, por não ser objeto da lide, entendo prejudicada a sua análise.” (e-doc. 28, p. 100-102). 



    6. Em sede de apelação interposta pela GOL, a empresa requereu o reconhecimento da ilegitimidade passiva da VRG Linhas Aéreas S.A. e da GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A., tanto com fundamento no art. 60, parágrafo único, da Lei nº 11.101, de 2005, quanto pelo fato de não terem composto a lide na fase de conhecimento. Postulou, ainda, a expedição de mandado de pagamento, em seu favor, referente ao valor penhorado (e-doc. 28, p. 142).



    7. Essa apelação foi provida com fundamento no art. 60, parágrafo único, da Lei nº 11.101, de 2005, em decisão assim ementada (e-doc. 29, p. 133):



    “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – PREJUDICADO – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR INSUFICIÊNCIA DE PREPARO / DOCUMENTO ESSENCIAL – REJEIÇÃO – PERDA DE INTERESSE / COISA JULGADA – REJEIÇÃO – INCOMPETÊNCIA / INÉPCIA POR FALTA DE PEDIDO ESPECÍFICO – REJEIÇÃO – MÉRITO –ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” – OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA PELA “VARIG” – ALIENAÇÃO DA UNIDADE PRODUTIVA – RECURSO PROVIDO. 



    1. Efeito suspensivo: consoante já decidido pelo STJ, ainda que se admita o efeito suspensivo da apelação contra sentença que rejeita os embargos de terceiro, tal efeito não alcança a execução. 



    2. Preparo: suficiente nos termos da legislação estadual. 



    3. Documento essencial: desnecessária a reprodução do termo de penhora. 



    4. Perda de interesse por causa superveniente / coisa julgada: sentença apenas terminativa não gera coisa julgada. 



    5. Incompetência: por se tratar de matéria que deve ser declarada de ofício, podendo ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, não há se falar em não-conhecimento da preliminar por falta de pedido específico. O pedido de declaração de incompetência, contudo, deve ser feito pela empresa em recuperação judicial, distinta, pois, das apelantes. 



    6. Tratando-se de obrigação contraída pela Varig e não pela VRG Linhas Aéreas S/A, empresa que adquiriu a unidade produtiva da Varig e dispondo o art. 60, § único, da Lei 11.101/1995, que o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, não incidindo na hipótese qualquer exceção legal (art. 141, § 1º, da mesma lei) e tampouco restando ressalvadas as obrigações no edital de leilão, não há como atribuí-las às apelantes. 



    7. Recurso provido.” (grifos acrescidos).



    8. Nesse interregno, em 17/10/2012, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Conflito de Competência nº 119.806/RJ, determinando que, “diante das regras capitaneadas no art. 60, parágrafo único, e no art. 141, ambos da Lei n. 11.101/05, em se tratando de empresas envolvidas em processo de recuperação judicial, deverão se concentrar no Juízo universal todas as demandas referente à causa, incluindo, nessa esteira, as relativas à empresa sucessora e sucedida”. Ou seja, entendeu o STJ que a competência para processar a execução em debate seria do Juízo de Direito da 1ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ.



    9. Os exequentes, então, requereram a extinção do feito, sem julgamento do mérito, “visto não terem interesse nem condições para habilitação do crédito em outra comarca” (e-doc. 29, p. 257). O Juízo da 2ª Vara Cível de Competência Residual da Comarca de Boa Vista/RR extinguiu o processo de Cumprimento de Sentença nº 0115067-94.2005.8.23.0010, nos termos do art. 267, inc. VIII, do CPC, de 1973 (e-doc. 29, p. 264). Em desfavor dessa sentença, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.



    10. A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. e a VRG Linhas Aéreas S.A., então, interpuseram o recurso de apelação (e-doc. 29, p. 304-321). Narram que, iniciada a fase de execução de sentença, diante da inexistência de valores disponíveis nas contas da executada (Viação Aérea Rio-Grandense S.A.), “foi requerida penhora nas contas da Gol Linhas Aéreas S.A; Gol Transportes Aéreos S.A e VRG Linhas Aéreas, o que foi realizado, com o bloqueio dos seguintes valores: R$ 3.499,37 (três mil quatrocentos e noventa e nove reais e trinta e sete centavos) [e-doc. 26, p. 305]; R$ 15.081,01 (quinze mil e oitenta e um reais e um centavos), depositados junto ao Banco do Brasil, conta judicial nº 1000104535320 [e-doc. 26, p. 307]; R$ 91.049,33 (noventa e um mil e quarenta e nove reais e trinta e três centavos) [e-doc. 26, p. 309] e; R$ 118,31 (cento e dezoito reais e trinta e um centavos), depositados junto ao Banco do Brasil, conta judicial nº 3500104580671 [e-doc. 26, p. 313]”. Pontuam que ”a parte exequente, doravante apelada, requereu a expedição de alvarás, em seu nome e em nome de sua advogada, tendo os diversos levantamentos realizados no curso do processo, alcançado a importância de R$ 106.250,00 (cento e seis mil, duzentos e cinquenta reais)”.



    11. Defendem que “o pedido de desistência do autor frustrou e impediu o exercício do direito da VRG de requerer a devolução dos valores que lhe foram indevidamente privados, sendo manifesta a impossibilidade de extinção do feito sem a concordância da apelante”. Além disso, sustentam que a extinção do processo sem a intimação da parte ré inobservou o contraditório. Alegam, ainda, litigância de má-fé da parte autora.



    12. Requerem a declaração de nulidade da sentença e a devolução dos autos ao Juízo de origem, ”para o seu regular processamento, com intimação da VRG que antecipa, desde já, sua discordância sobre a desistência da ação pela parte autora, bem como confia em que a apelada será condenada em litigância de má-fé, como de direito”.



    13. A parte apelada apresentou contrarrazões (e-doc. 29, p. 342-349). Defende o cabimento de desistência da execução com fundamento no princípio da disponibilidade do processo pelo exequente e no princípio do desfecho único. Sustenta que “pelo ‘princípio’ contido no art. 569 do CPC o Exequente não depende da autorização do executado para desistir da ação”. Postula seja negado provimento à apelação.



    14. Em 2015, remetidos os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (e-doc. 29, p. 353), esse declinou da competência, relativamente à Apelação Cível nº 0010.05.115067-9, em virtude da declaração de impedimento e/ou suspeição de mais da metade dos seus integrantes – art. 102, inc. I, al. “n”, da Constituição da República. Esclarece que o Presidente e o Corregedor-Geral de Justiça não exercem, durante o mandato, função judicante. Em ato subsequente, foram encaminhadas a este STF apenas as declarações de impedimento e de suspeição dos Desembargadores.



    15. O então Relator, Ministro Marco Aurélio, proferiu despacho determinando fosse oficiado ao Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, solicitando a remessa da íntegra do processo referente à Apelação Cível nº 0010.05.115067-9 (e-doc. 4). Essa requisição foi atendida (e-docs. 9 a 29).



    16. Em 24/02/2023, proferi despacho abrindo vista à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 30). Em parecer, opinou pelo provimento do recurso de apelação, manifestação assim ementada (e-doc. 32):



    “AÇÃO ORDINÁRIA. IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO DECLARADO POR MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA SUPREMA CORTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA “N”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MÉRITO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM ANUÊNCIA DO EXECUTADO. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA DISPONIBILIDADE DA EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS EM CURSO. LEGITIMIDADE. INTERESSE DE REAVER OS VALORES PENHORADOS E LEVANTADOS PELOS EXEQUENTES. PARECER PELO RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF E, NO MÉRITO, PELO PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.”



    17. Vieram-me os autos conclusos para exame.



    É o relatório.



Análise



Da competência deste Supremo Tribunal Federal



    18. No caso dos autos, o Magistrado de 1º Grau extinguiu o processo de execução/cumprimento de sentença sem resolução do mérito, nos termos do inc. VIII do art. 267 do CPC de 19731. Foi no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, quando do exame da apelação, que se reconheceu haver impedimento e/ou suspeição de mais da metade dos membros do referido Tribunal. 



    19. Nesse sentido, bem delineou a Procuradoria-Geral da República em sua manifestação (e-doc. 32, p. 8-10):



    “(...) 24. Isso porque, realizada a distribuição do recurso de apelação ao Desembargador Mozarildo Cavalcanti, ele reconheceu seu impedimento, por ter atuado na primeira instância (fl. 6). Redistribuída a apelação para o Desembargador Jefferson Fernandes, novamente foi reconhecido o impedimento, nos termos do artigo 144, inciso II, do CPC, por sua atuação anterior nos autos (fls. 11). 



    25. Diante da nova redistribuição do recurso, o Juiz Convocado Euclydes Calil Filho, considerando o impedimento de todos os integrantes da Câmara Cível do TJ/RR e a possível incidência do disposto no art. 102, inciso I, “n”, da Constituição Federal, determinou a consulta ao Desembargador Leonardo Cupello, o qual declarou-se “suspeito para julgar o presente recurso, por motivo de foro íntimo, com fulcro no §1º, do art. 145, do Código de Processo Civil” (fl. 27). 



    26. Em sequência, foi determinado o encaminhamento dos autos, sucessivamente, aos Desembargadores Almiro Padilha, Tânia Vasconcelos e Cristóvão Suter para manifestação expressa a respeito do respectivo impedimento e/ou suspeição (fls. 30/31). 



    27. O Desembargador Almiro Padilha declarou seu impedimento “para processar e julgar este recurso, nos termos do inc. I do art. 144 do CPC, porque fui Advogado da COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, uma das Requeridas do Processo nº. 17711997 (feito originário)” (fls. 34). Igualmente, os desembargadores Tânia Vasconcelos e Cristóvão Suter também declararam-se impedidos, diante da atuação na primeira instância (fls. 37 e 40, respectivamente). 



    28. Os autos foram então, novamente encaminhados ao relator, Juiz Convocado Euclydes Calil Filho, da Câmara Cível, que determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, com base nos seguintes fundamentos (fls. 43/45): 



    “Trata-se de apelação cível (EP 44.1), interposta por Gol Linhas Aéreas Inteligentes SI A e VRG Linhas Aéreas SI A, contra a r. Sentença da lavra do MM. Juiz de Direito da 2.ª Vara Cível (EP 15.1), que, nos autos de cumprimento de sentença n.º 0115067- 94.2005.8.23.0010, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito. 



    Compulsando os autos, vê-se que dos 10 (dez) integrantes desta Corte, 05 (cinco) estão expressamente impedidos para apreciar a causa, por terem atuado no primeiro grau de jurisdição (fls. 04, 08, 22, 24 e 26), 01 (um) declarou-se suspeito por motivo de foro íntimo (fl. 18) e 01 (um) encontra-se afastado de suas funções. 



    Além disso, o Presidente do Tribunal e o Corregedor-Geral de Justiça não integram as Câmara e Turmas durante seus mandatos (RITJRR, art. 4.º, § 3.º). 



    Tais circunstâncias, por atingir mais da metade dos membros do Tribunal Pleno, enseja o deslocamento da competência para o Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, ‘n’, da CF, não sendo admissível a substituição dos Desembargadores impedidos mediante convocação de Juízes de Direito de 2.ª Entrância, (...)” 



    29. Desse modo, havendo manifestação formal expressa de impedimento ou suspeição de 6 (seis) dos 10 (dez) desembargadores que compõem o Tribunal de Justiça de Roraima, está presente o requisito formal necessário à legitimação do exercício da competência originária dessa Corte, nos termos do art. 102, inciso I, “n”, da Constituição Federal. 



    30. Em sentido semelhante, há diversos precedentes que estabelecem que “Constatando-se que mais da metade dos membros do Tribunal de origem se declarou impedida ou suspeita para o enfrentamento do tema, há de ser reconhecida a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento do feito (art. 102, I, n, da CF)” (AO 2497 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe-237 de 01/12/2021).”



    20. A partir do registro dessas ocorrências processuais se observa que, efetivamente, está caracterizada a situação descrita no art. 102, inc. I, al. “n”, da CRFB. Reconheço, assim, a excepcional competência desta Corte, a qual foi inaugurada para exame do recurso de apelação aviado, autuado, perante este STF, como "ação originária".  



    21.  É nesses termos que examino o caso. 



Do mérito da presente apelação



    22. Pelo quanto se apreende do exame dos autos, nos termos acima relatados, com a falência da Viação Rio-Grandense S.A., os atos constritivos recaíram sobre as empresas Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A., Gol Transportes Aéreos S.A e VRG Linhas Aéreas S.A. A partir desse quadro falimentar, todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a competência do Juízo universal para analisar e julgar execuções propostas em desfavor da Varig S.A. e da VRG Linhas Aéreas S.A. 



    23. Os apelados explicam que “ficaram impossibilitados de prosseguirem no Cumprimento de Sentença e de penhorar bens da Gol, bem como de penhorar bens da Varig, que face o processo de Recuperação Judicial não há mais o que penhorar, no máximo habilita o crédito entre credores não preferenciais e lotericamente arriscar o recebimento. Por um lado o feito ficou sem bens a penhorar para o ressarcimento total dos apelados, por outro se sabe do dispêndio financeiro e outros para se habilitar o crédito no Rio de Janeiro”. Requereram, então, desistência do cumprimento de sentença, pleito esse acolhido pelo Juízo de origem, que assim consignou (e-doc. 29, p. 264-265):



    “SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 



    1. Os exequentes ALCIR GURSEN DE MIRANDA e RONILDA SANDRA BARRIO ALVES GURSEN DE MIRANDA ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em desfavor de GOL LINHAS ÁEREAS INTELIGENTES S/A e VARIG S/A – VIAÇÃO ÁEREA RIO GRANDENSE, ambas qualificadas. 



    2. A parte autora manifestou-se nos autos pugnando pela desistência da ação, conforme ep 9 dos autos. 



    3. É breve relatório. Decido. 



    4. A desistência da ação pelo Requerente é uma das causas de extinção do processo (artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil).



    5. Leciona o expoente processualista civil Marcus Vinicius Rios Gonçalves, na Obra Direito Processual Civil Esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2011, 1ª edição, pág. 286, verbis: “O autor pode desistir da ação proposta. Ao fazê-lo, estará postulando a extinção do processo, sem exame do mérito. Não se confunde com a renúncia, em que o autor abre mão do direito material discutido, e o juiz extingue o processo com julgamento de mérito.” 



    6. É o caso presente. 



    Dispositivo: 



    7. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito, nos termos do inciso VIII, do artigo 267 do Código de Processo Civil. 



    8. Certifique-se o trânsito em julgado desta decisão. 



    9. Sem condenação de honorários advocatícios. 



    10. Condeno a parte exequente ao pagamento das custas processuais. 



    11. Encaminhe-se para a contadoria para cálculo das custas finais. Após intime(m)-se a parte para recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias. 



    12. Com o pagamento das custas processuais finais, determino a extração da certidão de crédito para os devidos fins, entregando-se ao autor/exequente. 



    13. Após, dê-se baixa e arquive-se. Na hipótese de não pagamento das custas finais, extraia-se Certidão de Dívida Ativa e a encaminhe ao Departamento de Planejamento e Finanças – Seção de Arrecadação FUNDEJURR do Tribunal de Justiça. 



    14. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 



    Boa Vista/RR, data do sistema.” (grifos acrescidos).



    24. O argumento da parte apelante no sentido de que ela deveria ter sido intimada para anuir com a desistência da exequente não merece prosperar. Com efeito, como bem consignou o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.769.643/PE (Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 07/06/2022, p. 14/06/2022), “o princípio da disponibilidade da execução exsurge encartado no caput do art. 775 do CPC, sendo certo que a hipótese contida no inciso II de seu parágrafo único, no que postula a concordância do executado/embargante, não se refere à desistência do processo de execução, mas à extinção da impugnação ou dos embargos atrelados à respectiva execução, quando versarem sobre questões não processuais”. Ademais, “considerando-se que na execução não se discute o direito material da parte exequente, porquanto já reconhecido em decisão judicial transitada em julgado, mostra-se incompatível com tal realidade exigir que, para desistir da ação de execução, deva o exequente renunciar também ao direito material anteriormente validado em seu favor”. 



    25. Apesar disso, no julgamento da apelação em embargos de terceiro, reconheceu-se a ilegitimidade das empresas VRG Linhas Aéreas S.A. e GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. para figurarem no polo passivo da execução, de modo que foi extinta a relação de sujeição dessas empresas diante da pretensão da parte exequente. 



    26. Assim, com a extinção do processo após a desistência das exequentes, era impositiva a desconstituição dos atos constritivos realizados, com a liberação dos valores penhorados descritos no recurso de apelação: “R$ 3.499,37 (três mil quatrocentos e noventa e nove reais e trinta e sete centavos); R$ 15.081,01 (quinze mil e oitenta e um reais e um centavos), depositados junto ao Banco do Brasil, conta judicial nº 1000104535320; R$ 91.049,33 (noventa e um mil e quarenta e nove reais e trinta e três centavos) e; R$ 118,31 (cento e dezoito reais e trinta e um centavos), depositados junto ao Banco do Brasil, conta judicial nº 3500104580671”. 



    27. No caso, todavia, pelo que se apreende da alegação da parte apelante, ”a parte exequente, doravante apelada, requereu a expedição de alvarás, em seu nome e em nome de sua advogada, tendo os diversos levantamentos realizados no curso do processo, alcançado a importância de R$ 106.250,00 (cento e seis mil, duzentos e cinquenta reais)”, totalizando R$ 109.748,02 (cento e nove mil e setecentos e quarenta e oito reais e dois centavos). Ora, se o pedido de execução/cumprimento de sentença foi extinto a pedido da parte credora/exequente, não subsiste nenhum ato constritivo. No caso, o direito reclamado pela parte apelante é robustecido pelo julgamento de procedência dos embargos de terceiro, como assinalado, quando reconhecida sua ilegitimidade. Logo, nenhum ato constritivo, em seu desfavor, subsiste nos presentes autos.



    28. Em arremate: não há impedimento para, a pedido da parte exequente, ser extinta a execução/cumprimento de sentença. Mas uma vez decretada essa extinção, como ocorrido, é impositiva a desconstituição dos atos constritivos realizados, com a restituição, à parte apelante, da importância que foi penhorada em suas contas. 



Dispositivo



    29. Ante o exposto, conheço da presente ação e dou provimento ao recurso de apelação interposto, para reformar a sentença, determinando que os valores penhorados nas contas das apelantes lhes sejam restituídos, com fundamento nos arts. 21, § 1º, do RISTF e 102, inc. I, al. “n”, da CRFB.



    Publique-se e intimem-se.  



    Preclusa a decisão, restituam-se os autos ao Juízo de origem (Juízo de Direito da 2ª Vara Cível do Estado de Roraima).  



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




1  Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito. 



      (...) 



      VIII - quando o autor desistir da ação.